Tribunal: TJDFT
Processo: 0707939-93.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO E VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. GRADAÇÃO LEGAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. ART. 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CAUSA DE VALOR BAIXO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 85, § 2o, uma gradação de parâmetros para fixação dos honorários de sucumbência. Num primeiro momento, verifica-se o valor da condenação; caso não haja condenação, observa-se o proveito econômico obtido; e, não sendo possível mensurá-lo, busca-se o valor atualizado da causa. Ainda, nos termos do § 8o do mencionado artigo, a fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
2. Nos casos em que o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa do julgador, consoante dispõe o § 8o do artigo 85 do CPC.
3. Se a quantia arbitrada em primeira instância destoa dos parâmetros legais, impõe-se a majoração do quantum para valor razoável e apropriado ao trabalho do advogado.
4. Apelação cível conhecida e provida.